Tribunal: STJ
Processo: 5034888-81.2019.8.21.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2053744 - RS
(2023/0052879-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MEGA SUPRIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: MEGA SUPRIMENTOS E SOLUCOES DIGITAIS LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. COMPENSAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ACÓRDÃOS COLACIONADOS COMO DIVERGENTES.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
1. A parte agravante não foi capaz de demonstrar a similitude fática
dos julgados destacados como paradigmas e o acórdão embargado,
uma vez que, para tanto, é necessária a presença de um cenário
fático semelhante, ou assemelhado, com a adoção de conclusões
díspares quanto à aplicação do direito federal.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026 11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54952315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bb3dd8ab-254b-4d71-b922-2fea4066eea9

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54952315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bb3dd8ab-254b-4d71-b922-2fea4066eea9

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2053744 - RS (2023
/0052879-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MEGA SUPRIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: MEGA SUPRIMENTOS E SOLUCOES DIGITAIS LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579

LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916

PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ACÓRDÃOS COLACIONADOS COMO DIVERGENTES.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
1. A parte agravante não foi capaz de demonstrar a similitude fática
dos julgados destacados como paradigmas e o acórdão embargado,
uma vez que, para tanto, é necessária a presença de um cenário fático
semelhante, ou assemelhado, com a adoção de conclusões díspares
quanto à aplicação do direito federal.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls. 573
Mega Suprimentos Ltda.
/575, que indeferiu liminarmente seus embargos de divergência por ausência de similitude
fática entre os arestos confrontados.
Documento eletrônico VDA53993104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:35
Código de Controle do Documento: c7a68ecc-eadc-453b-ab54-46d5c5283001

Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, "a existência de
identidade fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, já que ambos tratam do
reconhecimento do direito a compensação tributária via mandado de segurança, inclusive
" (fl. 587), bem como
quanto aos valores não prescritos anteriores ao ajuizamento da ação
haver divergência no seguinte ponto: (fl. 587):

[...] apesar da evidente identidade entre os casos, há divergência quanto ao
entendimento manifestado em cada um dos casos, como solução da controvérsia.
Isso porque, no acórdão recorrido, o reconhecimento do direito a compensação
tributária quanto aos valores anteriores a impetração foi condicionado a
existência de legislação estadual específica, razão pela qual foi determinado o
retorno dos autos a origem para aferição.
Ao contrário, no paradigma, foi declarado o direito a compensação tributária,
sem qualquer condicionamento a previsão de legislação específica, nos seguintes
termos "reconhecendo que a declaração do direito à compensação tributária
permite o aproveitamento de valores referentes a indébitos recolhidos nos cinco
anos anteriores à data da impetração".

Requer o provimento do presente feito para que seja reconhecido o
entendimento no tocante à desnecessidade de lei específica para a declaração do direito à
compensação em mandado de segurança de natureza tributária.
Impugnação apresentada às fls. 600/604.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que ora
submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de embargos de divergência opostos por MEGA SUPRIMENTO LTDA.,
contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado (fl.
484):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO.
PERÍODO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI
ESPECÍFICA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
PROSSEGUIR NO JULGAMENTO. APELO NOBRE PARCIALMENTE
PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53993104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:35
Código de Controle do Documento: c7a68ecc-eadc-453b-ab54-46d5c5283001

1. Conforme entendimento fixado em precedente vinculante desta Corte,
para a concretização da compensação é necessário, dentre outros
requisitos, autorização por lei específica (
relator
REsp n. 1.137.738/SP,
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
DJe de
9/12/2009,
1/2/2010)
.
2. No caso, a Corte local apenas rechaçou, abstratamente, a possibilidade
de compensação, sob o fundamento de que os efeitos da sentença proferida
em mandado de segurança não alcançariam o período anterior ao
ajuizamento da ação. Por isso, nem mesmo se avançou ao exame de
eventual legislação local que normatize a questão da compensação
administrativa.
3. Com o afastamento da premissa jurídica adotada pela Corte de origem,
isto é, consignando-se a possibilidade, em tese, de compensação dos valores
pagos indevidamente no período não prescrito, caso haja previsão
normativa, mostra-se necessária a devolução dos autos à origem a fim de
que examine se, à luz da legislação estadual, afigura-se eventualmente
possível a compensação pretendida pela Recorrente.
4. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no REsp n. 2.053.744/RS
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.
A divergência jurisprudencial foi apresentada quanto "a necessidade ou não de lei
específica para autorizar a compensação tributária em mandado de segurança"
(fl. 507).
Aponta como paradigma, o seguinte acórdão proferido pela Primeira
Seção desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO À COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO. SÚMULA 213 DO STJ.
VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO NÃO
ATINGIDOS
PELA
PRESCRIÇÃO.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
1. O provimento alcançado em mandado de segurança que visa
exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária, nos
termos da Súmula 213 do STJ, tem efeitos exclusivamente prospectivos, os
quais somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado,
quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à
fiscalização pela Administração Tributária.
2. O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos
recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição
não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela
Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a
compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da
Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser
calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito
administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante.
Documento eletrônico VDA53993104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:35
Código de Controle do Documento: c7a68ecc-eadc-453b-ab54-46d5c5283001

3. Esta Corte Superior orienta que a impetração de mandado de segurança
interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição
de indébito, entendimento esse que, pela mesma ratio decidendi, permite
concluir que tal interrupção também se opera para fins do exercício do
direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa,
de sorte que, quando do encontro de contas, o contribuinte poderá
aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos
anteriores à data da impetração.
4. Embargos de divergência providos.
(
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
EREsp n. 1.770.495/RS
Seção, julgado em
DJe de
)
10/11/2021,
17/12/2021.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 561/570.

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, a comprovação da divergência jurisprudencial exige o cotejo
analítico entre os julgados confrontados e a demonstração da similitude fática,
partindo-se de quadro fático semelhante, ou assemelhado, para conclusão
dissonante de julgamento quanto ao direito federal aplicável.
No caso dos autos, a Segunda Turma, manifestou-se no sentido de que "a Corte
local apenas rechaçou, abstratamente, a possibilidade de compensação, sob o
fundamento de que os efeitos da sentença proferida em mandado de segurança
não alcançariam o período anterior ao ajuizamento da ação. Por isso, nem
mesmo se avançou ao exame de eventual legislação local que normatize a questão
da compensação administrativa. Com o afastamento da premissa jurídica adotada
pela Corte de origem, isto é, consignando-se a possibilidade, em tese, de
compensação dos valores pagos indevidamente no período não prescrito, caso
haja previsão normativa, mostra-se necessária a devolução dos autos à origem a
fim de que examine se, à luz da legislação estadual, afigura-se eventualmente
possível a compensação pretendida pela Recorrente".
Já o acórdão paradigma, apresentado em sede de embargos de divergência,
examinou a seguinte questão controvertida: "a adequação do mandado de
segurança para obter a declaração do direito à compensação tributária de
indébitos anteriores à impetração ainda não atingidos pela prescrição" (fl. 399).
Assim, ausente a identidade fática entre os acórdãos colacionados, inviável o
processamentos dos embargos de divergência.
, indefiro liminarmente os embargos de divergência.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Conforme consignado, a divergência jurisprudencial foi apresentada quanto
à necessidade ou não de lei específica para autorizar a compensação tributária em mandado
de segurança.
O decisório coelgiado embargado reconheceu, em tese, o direito à
compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração do mandado de
segurança ainda não atingidos pela prescrição, contudo, determinou a "devolução dos autos
Documento eletrônico VDA53993104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:35
Código de Controle do Documento: c7a68ecc-eadc-453b-ab54-46d5c5283001

à origem a fim de que examine se, à luz da legislação estadual, afigura-se eventualmente
" (fl. 492).
possível a compensação pretendida pela Recorrente
Já o aresto paradigma, proferido em embargos de divergência, decidiu
questão relativa ao reconhecimento da "possibilidade de declaração do direito à
compensação de valor es indevidamente recolhidos em sede de mandado de segurança,
não sendo estes limitados apenas ao período posterior ao ajuizamento da ação, mas, sim,
também relativamente aos recolhimentos indevidos realizados desde os cinco anos
anteriores à impetração, mediante a apropriação de crédito escritural diretamente na
obrigação acessória pertinente e concernente apenas ao período de recolhimentos ainda
" (fls. 517/518), ou seja, nada se manifestou acerca da
não atingidos pela prescrição
necessidade ou não de legislação específica para tanto.
Fica, portanto, evidente a ausência de similitude fática entre os julgados, uma
vez que o acórdão paradigma não tratou da questão apresentada nos presentes embargos de
divergência.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53993104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:35
Código de Controle do Documento: c7a68ecc-eadc-453b-ab54-46d5c5283001

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.053.744 / RS
Número Registro: 2023/0052879-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50348888120198210001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: MEGA SUPRIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: MEGA SUPRIMENTOS E SOLUCOES DIGITAIS LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MEGA SUPRIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: MEGA SUPRIMENTOS E SOLUCOES DIGITAIS LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54917533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:04
Código de Controle do Documento: 6580ae41-2c83-4691-af91-4411e1c2d56e

PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUCAS PACHECO VIEIRA, pelas partes: AGRAVANTE: MEGA
SUPRIMENTOS LTDA, AGRAVADO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e OUTRO NOME:
MEGA SUPRIMENTOS E SOLUCOES DIGITAIS LTDA..
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:04
Código de Controle do Documento: 6580ae41-2c83-4691-af91-4411e1c2d56e